Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-95.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800058-95.2022.8.14.0401

APELANTE: MAYCON VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA - INSURGÊNCIA CONTRA O REGIME DE PENA ESTABELECIDO EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Maycon Vinícius de Oliveira Silva
, irresignado com os termos da r.
sentença proferida pelo MM.
Juízo da
2ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(cf. ID 9736664).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do réu por falta de provas e, subsidiariamente, pela imposição de regime de cumprimento de pena menos gravoso
(cf. ID

9736677)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 9736700).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 10133722).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo estabelecimento de regime semiaberto de cumprimento de pena.

Não tem razão. Senão vejamos.

As provas colacionadas aos autos são suficientes para o convencimento tanto da autoria como da materialidade delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio (ID 8491885):

2- DO MATERIAL:

Trata-se de 29 (vinte e nove) embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico na cor preta, amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico na cor preta, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância pulverizada de coloração esbranquiçada que após pesagem obteve-se um peso total de 40,0 gramas.

3- DOS EXAMES:

A substância pulverizada esbranquiçada contida nas “petecas” plásticas na cor preta, amarradas por pedaço de plástico na cor preta foi submetida a exames macroscópicos, químicos através dos reativos de Tiocianato de Cobalto e Scott Modificado, além de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) realizada em 06/01/2022 pela Perito Criminal Luciana Cristina Melo Campos obtendo-se resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

6 - CONCLUSÃO:

Após exames realizados na substância pulverizada esbranquiçada contida nas “petecas” plásticas na cor preta, amarradas em uma das extremidades por pedaço de plástico na cor preta foi obtido resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza do entorpecente apreendido. Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (ID 9736664):

Para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria delitiva, sendo imprescindível cotejar os elementos de prova constantes dos autos com determinadas circunstâncias, como a natureza e quantidade da droga apreendida, local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa, circunstâncias da prisão, além da conduta e dos antecedentes do réu.

Feita essa breve consideração, adianto que a condenação do réu é medida que se impõe, porquanto sua versão encontra-se em dissonância com as demais provas coligidas aos autos, o que torna sua alegação frágil e desprovida de elementos que a corroborem.

A testemunha JEAN RICARDO PIRES DOS SANTOS, policial militar, que estava presente no momento do flagrante do acusado, trouxe informações acerca da veracidade dos fatos, conforme se verifica do trecho de seu depoimento abaixo transcrito:

“...lá é uma área de constante tráfico (...) e nos deparamos com eles, tinha outras pessoas perto dele, mas empreenderam fuga e nós só conseguimos pegar o Maycon (...) estava tudo em papelotes pequenos em uma faixa de vinte e pouco (...) tinha bastante droga (...) ele falou que era uma prática normal dele e que precisava sustentar a família dele, pois tinha um filho pequeno ...”.

A testemunha MAURO DA COSTA CARVALHO JUNIOR, policial militar que também estava presente no momento do flagrante, descreveu os fatos ocorridos, observe-se do trecho de seu depoimento:

“...estávamos em rondas e avistamos um elemento em atitude suspeita e na abordagem foi constatado que o mesmo portava uma porção de entorpecente no bolso (...)”.

Em juízo, o acusado se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Contudo, em sede policial, assumiu a propriedade da droga bem como fato de que estaria realizando o comércio de tais substâncias. (...)

(...)

Da análise das provas testemunhais e materiais nos autos, de logo, observo que não pairam dúvidas de que o acusado efetivamente estava praticando atividade de traficância.

Naturalmente, pelas circunstâncias desenhadas, não há como supor tratar-se de mero comprador, mas sim de sujeito envolvido com a traficância, que, independentemente de vender ou não a droga, o só fato de guardar/armazenar em porções divididas e embaladas para venda já é suficiente para a consumação do delito.

Sob esse aspecto, é cediço que na maioria das vezes o traficante não anda com quantidade muito elevada de droga, primeiro, por dificultar o transporte e a ocultação e, segundo, para evitar que seja pego e, caso seja descoberto, ter sua fuga facilitada, ou, por ser mais prático de se desfazer de uma pequena porção de droga do que de uma maior.

Assim, considero o depoimento do policial firme, coerente e sem razões para imputar falsamente a prática dos fatos aos acusados, não havendo como tal ser desconsiderado, a não ser que haja prova robusta em sentido contrário, o que não observei nos autos.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram prisão se mostram-seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos. Nesse sentido, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – (...) - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Quanto à quantidade de droga apreendida, colaciono, porque elucidativa, a seguinte jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. (...). 8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Desse modo, tudo está devida e escorreitamente motivado - de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10).

Portanto, não há como prosperar a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

Melhor sorte não guarda o pedido subsidiário de estabelecimento de regime semiaberto, pois a imposição do regime fechado está devidamente fundada sobre a reincidência do apelante, consoante artigo 33, §2º, do Código Penal.

Por fim, registro não haver reparos a fazer na dosimetria da pena, porquanto realizada dentro das exatas proporções ao crime a que foi condenado o apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10/10/2023